Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REPETIÇÃO. EXORDIAL. PREJUÍZO. AUSENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de regulamentação de visitas c/c fixação de alimentos ajuizadas por filhas menores impúberes em face de seu genitor. A guarda e visitas foram objeto de acordo em audiência. Os alimentos foram fixados para cada filha em 17% dos rendimentos brutos do réu deduzidos impostos compulsórios.
2. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. Estando presentes tais requisitos é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não abertura de prazo para análise da documentação juntada, extemporaneamente pelas autoras, quando o Magistrado verifica que a maioria é reprodução de provas já existente nos autos e as demais não influenciaram no julgamento da demanda. Vale lembrar que para declarar nulidade de ato conforme princípio de pas de nullité sans grief deve ficar demonstrado o prejuízo para a parte suscitante. O Magistrado deve sempre estar atento aos princípios da celeridade processual e economia processual. Preliminar rejeitada.
4. A fixação dos alimentos para os filhos estabelece-se analisando binômio necessidade-possibilidade e, ainda, a capacidade, inclusive laborativa, dos responsáveis (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
5. A necessidade das filhas menores em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, na ação de alimentos, têm como patamar o duodécuplo do valor fixado a título de alimentos.
7. Apelo parcialmente provido.